Tribunal: TJSP
Processo: 0093748-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Apelante detido em flagrante, em posse de objetos furtados, em localidade distinta de onde se deu a subtração, a qual sequer foi presenciada por testemunhas. Situação que melhor se amolda ao delito de receptação. Alteração da tipificação do decreto condenatório nos termos do art. 383 do CPP. Conjunto probatório

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Apelante detido em flagrante, em posse de objetos furtados, em localidade distinta de onde se deu a subtração, a qual sequer foi presenciada por testemunhas. Situação que melhor se amolda ao delito de receptação. Alteração da tipificação do decreto condenatório nos termos do art. 383 do CPP. Conjunto probatório robusto e coeso. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo crédito. Recorrente que deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais provas coligidas. Condenação mantida. Pena-base equivocadamente fixada no patamar mínimo legal, a despeito da presença de maus antecedentes, e majorada somente na segunda etapa, em razão da reincidência. Presença de mais de uma condenação definitiva que permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Dosimetria que, assim como o regime inicial, não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0093748-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
HONORATO DE ALENCAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto por LUCIANO HONORATO DE ALENCAR,
apenas para desclassificar a conduta para o delito tipificado pelo art. 180, caput, do
Código Penal, mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0093748-09.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: LUCIANO HONORATO DE ALENCAR
Advogado: Fabricio dos Santos
VOTO No. 22.868
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição por ausência de
provas. Inviabilidade. Apelante detido em flagrante, em posse de
objetos furtados, em localidade distinta de onde se deu a
subtração, a qual sequer foi presenciada por testemunhas. Situação
que melhor se amolda ao delito de receptação. Alteração da
tipificação do decreto condenatório nos termos do art. 383 do CPP.
Conjunto probatório robusto e coeso. Versão defensiva isolada e
desprovida de mínimo crédito. Recorrente que deixou de
comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de
refutar as demais provas coligidas. Condenação mantida. Pena-
base equivocadamente fixada no patamar mínimo legal, a despeito
da presença de maus antecedentes, e majorada somente na segunda
etapa, em razão da reincidência. Presença de mais de uma
condenação definitiva que permitiria o rateio entre antecedentes e
reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por
esta C. Câmara. Dosimetria que, assim como o regime inicial, não
comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Parcial
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO HONORATO DE ALENCAR contra sentença de primeiro
grau (fls. 175/179), prolatada em 17 de junho de 2019, pela MM. Juíza
de Direito, Dra. Cyntia Torres Cristofaro, da 23a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou às penas de 1 ano e 2 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
3
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa,
declarando-o como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Irresignado, o apelante interpôs o presente
recurso pleiteando, em resumo, absolvição por ausência de provas ou
a alteração do regime inicial de cumprimento.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à reprimenda
final estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 5 de
outubro de 2018, por volta da 1h34 da madrugada, na Rua Henrique
Schaumann,
no
bairro
Jardim
Paulista,
policiais
militares
surpreenderam o apelante em posse de 4 placas fúnebres de bronze,
cada qual avaliada em R$ 250,00, em prejuízo do Cemitério São
Paulo.
Preliminarmente,
oportuno
consignar
a
necessidade de desclassificação do delito de furto para o crime de
receptação, figura que melhor acomoda aos fatos apurados.
Nos
termos
da
exordial
acusatória,
o
recorrente foi detido em flagrante, sob a posse dos bens subtraídos,
em momento posterior e já em localidade distinta (na Rua Henrique
Shacumann, bairro Jardim Paulista) de onde o furto foi perpetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
4
(Rua Cardeal Arco Verde, bairro Pinheiros).
Nesse passo, forçoso convir que, mesmo
sendo remota, subsiste a possibilidade de que o apelante não tenha
sido o autor da subtração, mas somente o responsável por receber a
res furtiva das mãos do real furtador, cometendo, portanto, a prática
de receptação.
Malgrado pairem dúvidas, frise-se, o recorrente
não foi visto furtando o bem, tampouco deixando o cemitério (saltando
o muro ou os portões), não se podendo concluir, de forma inequívoca,
ter sido o autor da subtração.
Dessa feita, desclassifico a conduta delitiva de
furto para receptação, nos moldes disciplinados pelo art. 383 do
Código de Processo Penal, segundo o qual, o magistrado, sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência,
tenha de aplicar pena mais grave.
Saneada a capitulação, em relação ao pleito
absolutório, sorte não assiste ao apelante, porquanto a materialidade
e autoria delitiva restaram amplamente demonstradas no decorrer da
instrução processual, sendo de rigor a manutenção do édito
condenatório.
A testemunha Renato narrou (mídia) ser
funcionário do cemitério, razão pela qual foi acionado para
comparecer ao distrito policial, onde reconheceu os bens
apreendidos, os quais lhe foram restituídos. Salientou não ter
presenciado a prática delitiva e nem ter tido contato com a pessoa do
recorrente. Por fim, avaliou no valor de 200 reais cada uma das peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
5
furtadas.
A policial Cintia relatou que estava em
patrulhamento de rotina, pela região do cemitério, quando avistou o
apelante caminhando. Ocorre que, pouco depois, já na Rua Henrique
Schaumann, deparou-se novamente com o recorrente, o qual trazia
consigo um saco branco, no interior do qual foram encontradas as
placas de bronze. Indagado, o apelante afirmou ter recebido as peças
de um amigo, o qual lhe pagaria 10 reais apenas para levá-las até
uma praça, razão pela qual acabou detido e conduzido ao distrito
policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Alexandre (mídia), apenas ratificando que o saco branco só foi
visto em poder do recorrente na segunda vez, quando o encontraram
já na Rua Henrique Schaumann.
O apelante, embora devidamente intimado,
esquivou-se de comparecer à audiência de instrução, sendo
consignada sua ausência (fl. 173). Na fase inquisitorial (fl. 9), optou
por se manter em silêncio.
O boletim de ocorrência do furto (fls. 11/13),
aliado aos autos de exibição, apreensão e reconhecimento (fls. 14 e
15), são suficientes à materialidade delitiva, certificando as condições
das peças apreendidas.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
das
argumentações aduzidas nas razões defensivas, o acervo probatório
é uníssono e suficiente à manutenção do édito condenatório em
desfavor do apelante.
Em que pese o esforço da combativa defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
6
não se mostra crível tenham os policiais falseado a realidade sobre os
fatos, realizando a prisão do recorrente a esmo, sem guardar qualquer
relação com as placas subtraídas.
Ao revés, o firme relato dos milicianos revela
que, na ocasião da abordagem, o apelante trazia um saco branco
consigo, no interior do qual estavam acondicionadas as peças em
bronze.
Não obstante, segundo narrado pelos policiais
Cintia e Alexandre, ao ser questionado, o recorrente ainda teria
confessado que receberia 10 reais, para levar as placas até uma
praça.
De outra banda, o apelante nem sequer
compareceu em juízo, deixando de produzir quaisquer provas ou
ofertar explicações, nem mesmo justificativas quanto ao fato a ele imputado, sem
nada combalir o coeso acervo probatório produzido durante a instrução criminal.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida em
relação ao caráter doloso da conduta do recorrente, recebendo e
transportando as peças furtadas, tornando inarredável o desfecho
condenatório.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante, porém como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, embora
equivocada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, a despeito da existência de duas condenações
definitivas (fls. 155 e 156
por roubo e furto, não atingidas pelo
período depurador), a juíza sentenciante equivocadamente manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
7
pena-base no patamar mínimo legal, perfazendo 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Para situações semelhantes, contudo, temos
optado pelo rateio das condenações entre reincidência e maus
antecedentes, possibilitando sopesar cada qual, em fases distintas de
aplicação da pena, de forma a evitar exasperação em apenas uma
etapa.
Tal fixação, contudo, não comporta reforma,
posto que a ausência de recurso ministerial obsta a readequação, em
prestígio ao non reformatio in pejus.
Na segunda etapa, em razão da reincidência
(aqui
considerando
ambas
as
condenações
definitivas
já
mencionadas), a reprimenda foi majorada ao montante de 1 ano e 2
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, tornando-se
definitiva à mingua de demais causas modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida
aliada às condições pessoais negativas do apelante
sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes , denota-se que o
único regime razoável, à adequada reprovação, seria o fechado,
porquanto a fixação de regime mais brando, já em oportunidade
anterior, restou amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva.
Todavia, inexistindo apelo ministerial, também
nesse sentido, mantenho inalterado o regime semiaberto, igualmente
em prestígio ao non reformatio in pejus.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso interposto por LUCIANO HONORATO DE
ALENCAR, apenas para desclassificar a conduta para o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093748-09.2018.8.26.0050 -Voto no
8
tipificado pelo art. 180, caput, do Código Penal, mantendo, no mais, a
r. decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator